Tribunal: TJES
Processo: 5026155-06.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026155-06.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REINALDO COSME DA SILVA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação movida por
REINALDO COSME DA SILVA

em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, através da qual alega que está com o seu fornecimento de energia elétrica interrompido, embora não esteja com dívidas em aberto junto à ré.

Em sede de contestação, a EDP suscitou, no mérito, que realizou uma vistoria e constatou irregularidade, além de alegar ausência de danos morais. Afirma que o desligamento ocorreu por irregularidade e não por inadimplemento.

Foi proferida sentença pelo juízo de piso, que assim decidiu a lide:

O procedimento sumaríssimo previsto para as demandas de competência deste Juizado se revela inaplicável à ação ora proposta, por total falta de compatibilidade, decorrente da complexidade, conforme salientado.
Assim, resta impossível a este juízo a apreciação dos pedidos autorais.
DISPOSITIVO
Isto posto e por tudo mais que dos autos consta, REVOGO a decisão liminar de id.32734587, determino a liberação dos valores bloqueados no id.37101293 e
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, inc. II, da Lei 9.099/95.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado. Em suas razões, requer a reforma da sentença sob o argumento de que o conjunto probatório constante nos autos seria o suficiente para solução da controvérsia, não havendo que se falar em complexidade da causa.

Uma vez interposto o recurso, a requerida EDP apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Oportunamente, defiro a assistência judiciária gratuita ao recorrente.

Não vislumbro,
in casu
, necessidade de prova pericial para deslinde da causa, sendo o acervo probatório suficiente para o convencimento motivado do julgador.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Ademais, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No mérito, observe-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso
sub judice
ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC. E assim o caso é de inversão do ônus da prova a favor do recorrente.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da sentença recorrida.

Constato pelas informações dos autos que a energia foi restabelecida, razão pela qual deixo de analisar esse pedido.

Infere-se da análise dos autos que a Recorrida não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade sustentada em contestação. Não juntou prova suficiente e se sustentou com negações genéricas.

Constato que a recorrida alega que a falta de energia deu-se em razão de irregularidades, mas sequer junta notificação ou processo administrativo para a regularização dos problemas encontrados. De forma irrefutável, o oficial de justiça atestou a falta de energia no imóvel.

De forma, no mínimo contraditória, a empresa recorrida informa em petição que
"o medidor estava funcionando, sem qualquer impedimento ou irregularidade e dentro da normalidade".
Petição apresentada depois de uma semana após o protocolo da contestação em que alegou irregularidades encontradas.

No tocante a indenização por danos morais, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o Autor, ora Recorrente, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato
e pelos meses sem energia
, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Quanto a quantia bloqueada, que seja utilizada para pagamento das verbas condenatórias. Além disso, mantenho o bloqueio do valor de R$ 56.480,00 (cinquenta e seis mil).

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso interposto, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar procedente os danos morais em face da recorrida no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), correção a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ). Sem condenação em custas e honorários, ante ao resultado do julgamento.

É como voto.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto por manter a sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da LJE.